Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753121-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO JOSE MACHADO E SILVA MIRANDA REU: ITACILMA CLEIDE DAS NEVES SILVA, HAIDA NEVES HACK, RUBIA NEVES HACK D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de petição (ID 22583709) apresentada em Ação Rescisória, na qual o autor ANTÔNIO JOSÉ MACHADO E SILVA MIRANDA, em atenção ao despacho de ID 22445605 proferido pela e. Relatora, Desembargadora Maria Ivatonia, apresentou documento para apreciação do requerimento de gratuidade de justiça. Com efeito, a situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017), razão pela qual determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam os autos reencaminhados à Relatora originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, considerando o disposto no artigo 34, VI, da Lei 8.906/94[1], atente-se a advogada subscritora da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 34. Constitui infração disciplinar: (...)VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; Brasília-DF, 2021-01-18 11:55:29.55. SIMONE LUCINDO Desembargadora Plantonista